Tribunal: TCU
Processo: 003.594/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 1345/2022-plenário. auditoria sobre emancipação e a sustentabilidade dos perímetros públicos de irrigação, TC 037.079/2020-4 (originador)

Inteiro teor:
Acórdão 348/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar cumprida a determinação contida no item 9.1.1 do Acórdão 1345/2022-TCU-Plenário ; b) considerar implementadas as recomendações contidas nos itens 9.4, 9.5.1, 9.5.3 e 9.5.4 do Acórdão 1345/2022-TCU-Plenário ; c) considerar parcialmente implementada a recomendação contida no item 9.3 do Acórdão 1345/2022-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do respectivo monitoramento; d) considerar em cumprimento as determinações contidas nos itens 9.1.2 e 9.2 do Acórdão 1345/2022-TCU-Plenário ; e) informar ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e da Parnaíba (Codevasf), ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e à Casa Civil da Presidência da República, o teor da presente deliberação; e f) restituir os autos à AudUrbana, para continuidade do monitoramento das determinações contidas nos itens 9.1.2 e 9.2 do Acórdão 1345/2022-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 003.594/2023-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.